Tribunal: STF
Processo: RE 583417
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
   SOCIAL (PIS). LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.